Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703133-49.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA APELADO: LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E C I S Ã O Apelação – Transação Entre as Partes – Homologação – Extinção Do Feito. COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA e LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 67250975) após o julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, requerendo a suspensão do feito até a conclusão do pagamento acordado. Com efeito, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Considerando que ambas as partes estão devidamente representadas e que os patronos da parte ré, que possuem poderes específicos para transigir (ID 17064962), subscreveram o acordo extrajudicial entre as partes, homologo, também, os termos do acordo relativos aos honorários sucumbenciais. No entanto, indefiro o pedido de suspensão do feito. Conforme inteligência do art. 354 do Código de Processo Civil, ocorrendo a hipótese o inciso III do art. 487 do mesmo Código, como no presente caso, o juiz proferirá Sentença. Não obstante, o pedido de suspensão do feito não vem revestido de interesse jurídico, uma vez que a celebração de acordo permite a formação de título executivo judicial nos moldes da vontade expressa pelas partes. Por fim, a homologação do acordo não acarreta prejuízo para os litigantes, eis que na hipótese de eventual inadimplemento superveniente, o credor terá à sua disposição o cumprimento de sentença nos exatos termos do ajuste entabulado, inclusive com a multa por inadimplemento. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes (ID 67250975) e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas, eventualmente existentes, pro rata, nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil. Honorários incluídos no valor do acordo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator